Tribunal: TJES
Processo: 5008401-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008401-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da execução fiscal nº 5012382-63.2023.8.08.0024, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Comercial São Torquato Supermercados Ltda., determinando a limitação dos juros moratórios aplicados às Certidões de Dívida Ativa (CDAs nº 02036/2023, 03106/2023 e 03717/2023) à taxa Selic, utilizada pela União na cobrança de seus créditos tributários.

A decisão recorrida fundamentou-se na incompatibilidade entre a forma de cálculo adotada pelo Estado e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062 da repercussão geral, que reconhece a competência dos Estados para legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa Selic deve ser exclusiva e retroativa a todo o período da cobrança ou se deve ser limitada à data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no critério equitativo ou conforme os percentuais tarifados previstos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1.216.078), estabeleceu que os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais aplicados pela União.

Antes da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária dos créditos tributários estaduais deveria observar o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e os juros moratórios deveriam incidir à razão de 1% ao mês, nos termos do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e do artigo 161, §1º, do CTN. Apenas a partir de 09 de dezembro de 2021, com a referida Emenda Constitucional, passou a ser obrigatória a aplicação exclusiva da taxa Selic.

Assim, as CDAs nº 02036/2023 e 03106/2023, cujos fatos geradores ocorreram antes da EC nº 113/2021, devem observar a correção monetária pelo VRTE e os juros moratórios de 1% ao mês até 08 de dezembro de 2021, aplicando-se a taxa Selic apenas a partir de 09 de dezembro de 2021. Já a CDA nº 03717/2023, que abrange fatos geradores posteriores à vigência da Emenda Constitucional, está corretamente sujeita exclusivamente à Selic.

Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP), estabeleceu que o arbitramento por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, a limitação da taxa de juros moratórios à Selic gerou um benefício econômico objetivo e mensurável à parte executada, afastando a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite o arbitramento equitativo em casos excepcionais, como ações cíveis originárias em que o valor da causa seja elevado e possa comprometer a continuidade de políticas públicas, mas tais circunstâncias não se aplicam ao presente caso.

A fixação de honorários advocatícios deve seguir os percentuais tarifados do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, garantindo previsibilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa Selic deve ser aplicada exclusivamente a partir de 09 de dezembro de 2021, sendo que, no período anterior, a correção monetária deve observar o VRTE e os juros moratórios devem seguir o artigo 161, §1º, do CTN.

O arbitramento equitativo de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme o Tema 1076 do STJ.

Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta na redução direta do montante devido, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios tarifados previstos no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º; CTN, art. 161, §1º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078 (Tema 1062); STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); STJ, EREsp 1.880.560/RN; TJES, AC 0014114-24.2010.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 03/03/2024; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/02/2022; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. decisão agravada, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 38234535), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal registrada sob o nº 5012382-63.2023.8.08.0024, movida pelo ente público ora agravante em desfavor de
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por esta.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/27 do evento 8824238, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)
“
Considerando que: (1) nos termos do art. 95 da Lei 7.000/01: (i) a atualização monetária do crédito tributário (tributo + multa) será feita ano a ano pela VRTE; (ii) a variação anual da VRTE deve se limitar à SELIC ou de índice oficial da União (IPCA); (iii) a variação anual da VRTE respeita o limite de ambos os índices acima (SELIC e IPCA); restou demonstrado que a variação da VRTE respeita o limite de ambos os índices acima (SELIC e IPCA)
” (fl. 06);
(II)
“
a atualização da VRTE se dá, na prática, por índice inferior à taxa SELIC, já que a previsão legal não a vinculou à atualização dos créditos estaduais, mas possibilidade de vinculação a índice distinto. Em verdade, não há qualquer prova nos autos de que a correção via VRTE seria superior à SELIC
” (fl. 12);
(III)
“
os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União, conforme os precedentes já colacionados, o que é plenamente atendido pelo Estado do Espírito Santo
” (fl. 18);
(IV)
“
considerando que na prática a atualização da VRTE se dá pelo IPCA (inferior à Taxa SELIC) já que a previsão legal não a vinculou à atualização dos créditos estaduais, mas possibilidade de vinculação a índice distinto e considerando que não existe lei estadual prevendo exclusivamente a incidência da taxa SELIC, permanece em vigor a norma geral (art. 161, § 1º, do CTN c/c art. 2º, § 2°, da LEF c/c artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 e como art. 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES), devendo-se manter incólume a CDA executada quanto à alegação de nulidade por conta da não utilização da Taxa SELIC.
” (fls. 20-21);
(V)
“
é importante ressaltar que nos créditos tributários federais tanto os impostos quanto as multas sujeitam-se à incidência da SELIC. Já nos créditos tributários estaduais, apenas os impostos se sujeitam à incidência de juros de 1% ao mês, pois as multas sujeitam-se apenas e tão somente à atualização monetária pelo VRTE (que vem sendo calculada pela variação do IPCA, inferior à taxa Selic)
” (fl. 25); e que
(VI)
“
na hipótese de desprovimento do agravo quanto ao mérito, requer-se a reforma da decisão recorrida em relação ao critério de fixação dos honorários para que sejam arbitrados por equidade, para fins de observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e vedação ao enriquecimento sem causa e lesão ao erário público.
” (fl. 26).

Dessarte, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade e assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia pelo arbitramento equitativo da verba honorária.

No evento 9048316, determinei a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/12 do evento 9931949, a agravada pugna que o recurso seja desprovido, já que: (1) “
se a União utiliza a SELIC para a atualização de seus créditos tributários, é claro e evidente que os estados-membros e Distrito Federal devem se limitar ao percentual da referida taxa SELIC (sendo importante ressaltar que a adoção da SELIC como índice de atualização não comporta a aplicação cumulativa de juros)
” (fl. 06); (2) “
Diante da ausência dos requisitos que ensejariam a aplicação excepcional na fixação equitativa de honorários advocatícios, não há que se falar em contrariedade ao Art. 85, §8º do CPC.
” (fl. 09).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas pelo Eminente Relator, respeitosamente inauguro divergência, pelas razões adiante expostas.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Comercial São Torquato Ltda., determinando a limitação da taxa de juros moratórios aplicada às Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s 02036/2023, 03106/2023 e 03717/2023) à taxa Selic, utilizada pela União na cobrança de seus créditos tributários.

A controvérsia recursal envolve, entre outros pontos, a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, considerando a parcial procedência da exceção de pré-executividade.

O eminente Relator, ao enfrentar a matéria, considerou aplicável o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC, sob o argumento de que a aplicação literal do sistema tarifado poderia resultar em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente do voto de relatoria, especificamente desse entendimento
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1076), firmou orientação vinculante no sentido de que o arbitramento por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Tal entendimento foi reforçado no julgamento dos Embargos de Divergência no EREsp 1.880.560/RN, que delimitou expressamente a aplicação do critério equitativo aos casos de exclusão de coexecutado do polo passivo,
sem impugnação do crédito tributado
.

Por outro lado, quando há proveito econômico objetivo e mensurável, como no caso ora analisado, em que a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente para limitar a taxa de juros moratórios à taxa Selic, a fixação dos honorários deve observar o sistema tarifado previsto no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC.

Destaco a emenda do referido julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal,
sem impugnar o crédito executado
, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.) (destaquei)

No caso em tela, trata-se de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com limitação da taxa de juros moratórios à taxa Selic, resultando em
proveito econômico mensurável em favor da parte executada
, qual seja,
a redução dos consectários incidentes sobre o crédito tributário
. Não se trata, portanto, de hipótese que permita o arbitramento por equidade, nos termos do Tema 1076 do STJ.

O eminente Relator fundamenta a aplicação do critério equitativo argumentando que o sistema tarifado poderia resultar em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora. Contudo,
essa interpretação
, ainda que bem-intencionada,
extrapola os limites fixados pelo Tema 1076
.

O STJ já afastou a possibilidade de utilização do §8º do artigo 85 do CPC como regra ampla e irrestrita, sendo sua aplicação restrita a hipóteses excepcionalíssimas.

Assim, diferentemente das hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, em que o proveito econômico é inestimável por não haver alteração no montante do crédito tributário exigível, o caso dos autos envolve redução direta do valor cobrado, o que permite a aplicação do sistema tarifado com segurança.

Ainda que a execução prossiga pelo saldo remanescente, o Estado do Espírito Santo deu causa à propositura da exceção de pré-executividade, ao incluir na cobrança índices de juros superiores ao permitido pela legislação.

Nesse contexto, a condenação em honorários advocatícios é não apenas cabível, mas deve observar os critérios objetivos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, em respeito ao princípio da causalidade e ao entendimento consolidado do STJ.

Em mesmo sentido, destaco precedentes de outros Tribunais Pátrios acerca do tema:

Agravo de Instrumento. Execução fiscal. ICMS.
Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Condenação da excepta, em razão da sucumbência, ao pagamento de honorários – fixados em 10% do valor atualizado do débito.
Insurgência. Parcial acolhimento. Entendimento firmado no Tema 410 que autoriza a fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade for acolhida, para extinguir total ou parcialmente a execução. Inadmissibilidade de arbitramento por apreciação equitativa (Tema 1076).
Base de cálculo dos honorários que corresponde ao proveito econômico obtido pela excipiente. Precedentes. Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30062661520248260000 Franco da Rocha, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 12/09/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
I - São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida, total ou parcialmente, a exceção de pré-executividade. II - A fixação por equidade se dará somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
(STJ - Tema 1.076)
. II
I - Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa seja superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, inciso I do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5330272-58.2023.8.09.0138 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - RECOLHIMENTO DE ICMS POR ESTIMATIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO - QUITAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - PROVEITO ECONÔMICO -
MONTANTE EXTIRPADO DA CDA
- VALORES CONSIDERADOS - DATA DO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ. 1. No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §§ 3º e 4º do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. A quitação do parcelamento da dívida remanescente de forma voluntária pelo devedor implica no reconhecimento do crédito cobrado, por representar ato extrajudicial de confissão da dívida executada (STJ, REsp n.º 1.670.543/PR). 3.
Considerando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor extirpado da CDA executada, devendo ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (STJ, AREsp n. 2.054.706/RS)
. 4. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ. 5. Recurso de Apelação provido em parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001870-09.2016.8.11.0006, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/12/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, respeitosamente
inauguro divergência parcial,
a fim de CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. decisão agravada tão somente para reconhecer às CDA ́s de nº 02036/2023 e de nº 03106/2023 a taxa SELIC somente deve ser aplicada de modo exclusivo a partir de 09 de dezembro de 2021, sendo que a correção monetária no período anterior deve ser regida pelo VRTE e os juros moratórios pelo art. 161, §1º, do CTN, mantendo, contudo, a condenação em honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, afastando a aplicação do critério equitativo previsto no §8º, em atenção à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, bem como aos precedentes correlatos.

É como voto.

VOTO DO RELATOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 38234535), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal registrada sob o nº 5012382-63.2023.8.08.0024, movida pelo ente público ora agravante em desfavor de
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada por esta.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal, vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano
” (evento 38234535).

Por isso, limitou a “
taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado nas CDA ́s 02036/2023, 03106/2023, 03717/2023 à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos (taxa Selic)
” (evento 38234535).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo 1.216.078 definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
1
.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que anteriormente à vigência da emenda constitucional nº 113/21, aos créditos tributários do Estado do Espírito Santo, incidem a correção monetária com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01 e do art. 161, §1º, do CTN, enquanto ao período posterior a 09 de dezembro de 2021 incide tão somente a taxa SELIC, vide os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. IMPORTAÇÃO INDIRETA. CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. TRIBUTO DEVIDO NO LOCAL DO DESTINATÁRIO FINAL. PROCEDÊNCIA MANTIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EC Nº 113/2021. VRTE MOMENTO ANTERIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. O ICMS, em operações de importação indireta, deve ser recolhido no local em que se situa o destinatário final da mercadoria, sendo irrelevante o fato de a internalização (ou desembaraço aduaneiro) ter ocorrido em estabelecimento intermediário situado em outro Estado.
2. A partir da EC nº 113/2021, 9.12.2021, incide a taxa SELIC nas condenações da Fazenda Pública. Quanto ao período anterior, a correção monetária deve ser calculada com base no VRTE, desde cada recolhimento indevido, na forma do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, e artigo 95, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Precedentes do STF e do TJES.
3. O arbitramento dos honorários sucumbenciais, em regra, deve ser feito pelos percentuais expressos no art. 85, §3º, do CPC, a serem calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, a depender do caso. A fixação da verba sucumbencial equitativamente fica, pois, restrita às hipóteses em que, inexistindo condenação e o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ou quando o resultado implicar condenação injusta e desproporcional, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes do STJ. (TJES; Classe: Apelação/Remessa Necessária nº 0014114-24.2010.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão Julgamento: 03/03/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA REDUZIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO STF. PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária, declarou a invalidade da alíquota de 25% de ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica da autora, aplicando alíquota reduzida de 17%, com a condenação do Estado ao pagamento da diferença desde 18/08/2017. A sentença determinou que o crédito fosse atualizado monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. A Fundação Cultural Santa Maria de Jesus requer o reconhecimento da prescrição quinquenal retroativa à data do ajuizamento da ação, enquanto o Estado do Espírito Santo sustenta que a correção dos valores devidos até novembro de 2021 deve observar o índice VRTE, com juros de 1% ao mês, e, para valores posteriores, apenas a taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para a repetição do indébito, considerando a prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à restituição do ICMS indevidamente pago. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repetição do indébito tributário referente à alíquota de ICMS majorada deve observar o prazo prescricional de cinco anos retroativos à data do ajuizamento da ação, conforme interpretação do Tema 745 do STF, em que se modulou os efeitos para ações propostas antes de 05/02/2021. 4.O ICMS sobre energia elétrica, quando adotada a seletividade, deve respeitar a essencialidade do bem, aplicando-se a alíquota geral de 17% e não a alíquota majorada de 25%, conforme fixado pelo STF no RE 714.139 (Tema 745).
5. Os valores devidos até novembro de 2021 devem ser corrigidos pelo índice VRTE, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 161, §1º, do CTN, uma vez que se trata de regra específica de correção para créditos estaduais. 6. Para valores posteriores a novembro de 2021, a correção deve observar exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros moratórios, conforme determinação da Emenda Constitucional nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos providos. Tese de julgamento: 1. O termo inicial para a repetição do indébito de ICMS pago a maior é cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação. 2. Os valores pagos indevidamente até novembro de 2021 devem ser corrigidos pelo índice VRTE, com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1º, do CTN. 3. A partir de dezembro de 2021, a atualização monetária e os juros devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, sem cumulatividade com outro índice. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II, § 2º, III; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, §1º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 20, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 714.139/SC, Tema 745, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05/02/2021; TJES, AC 0001527-08.2016.8.08.0008, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 08/11/2022; TJES, AC 0018869-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/03/2022. (TJES; Classe: Apelação 0023807-85.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 28/11/2024)

Ao compulsar os autos de origem, observa-se que a CDA de nº 02036/2023 (evento 24183887) tangencia a cobrança do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido pela ora agravada referente ao mês de novembro de 2021, já a CDA de nº 03106/2023 (evento 24183888 concerne ao ICMS de dezembro de 2021 não recolhidos pela ora agravada.

A CDA nº 03717/2023 (evento 24183890), por sua vez, se refere aos meses de janeiro a julho de 2022, ou seja, os fatos geradores do ICMS ocorreram após o advento da EC nº 113/21, portanto, a decisão hostilizada não merece reforma quando a esse título.

Por outro lado, reputo que as CDA ́s de nº 02036/2023 e de nº 03106/2023 merecem sim ser retificadas, mas a taxa SELIC somente deve ser aplicada de modo exclusivo a partir de 09 de dezembro de 2021, sendo que a correção monetária no período anterior deve ser regida pelo VRTE e os juros moratórios pelo art. 161, §1º, do CTN.

Acrescente-se que o art. 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, sendo que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Impende destacar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao art. 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
2
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC).

Outrossim, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Segunda Turma do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de exclusão de sócio pela via da exceção de pré-executividade e de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva nas execuções fiscais, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CORRESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA A IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Por força do princípio da especialidade e em atenção ao art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, quando a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do corresponsável indicado pela Fazenda, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.065.648/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.065.650; Proc. 2023/0120487-0; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/06/2023)

Aliás, nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.880.560/RN, na sessão do dia 24 de abril de 2024, a Primeira Seção do STJ definiu que “
nos casos em que a exceção de pré-executividade visar tão somente a exclusão do incipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
”
3
.

Por isso, considerando que a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, o lugar de prestação de serviço e que transcorreu menos de 01 (um) ano entre a oferta da defesa e a prolação da decisão ora hostilizada, bem como que a execução fiscal não foi extinta, e sim tão somente readequado os títulos que a amparam, os honorários devem ser aplicados equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais) em prol dos causídicos que representam os interesses da agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de:
(1)
reconhecer às CDA ́s de nº 02036/2023 e de nº 03106/2023 a taxa SELIC somente deve ser aplicada de modo exclusivo a partir de 09 de dezembro de 2021, sendo que a correção monetária no período anterior deve ser regida pelo VRTE e os juros moratórios pelo art. 161, §1º, do CTN;
(2)
estabelecer a verba honorária devida pelo ente público em prol dos causídicos da agravada de modo equitativo (art. 85, §8º, do CPC) em R$ 1.000,00 (mil reais); mantendo incólume a r. decisão em relação à CDA de nº 03717/2023.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que essa verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e desprovimento do recurso que ataca a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade.

É como voto.

1
(ARE 1216078 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

2
§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

3
Disponível em: <
https://www.migalhas.com.br/quentes/406116/stj-aplica-honorarios-por-equidade-em-execucao-fiscal
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente